Tribunal: TJBA
Processo: 8010464-85.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8010464-85.2020.8.05.0274

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: HG FACTORING LTDA. E OUTRO

ADVOGADO: HELDER FREITAS GUSMÃO

APELADA: IPPON VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADOS: FERNANDO LÚCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. CHEQUES PRÉ-DATADOS. JUROS ABUSIVOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA.

NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por HG Factoring Ltda. e Hérico Freitas Gusmão contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto e Indenização por Danos Morais ajuizada por Ippon Veículos Ltda., declarou a inexistência dos débitos representados por sete cheques, determinou sua devolução, confirmou a tutela de urgência concedida para sustar protestos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a operação financeira caracteriza contrato de
factoring
ou mútuo entre particulares; (ii) estabelecer se houve prática de agiotagem com cobrança de juros abusivos; (iii) determinar se os protestos dos cheques foram indevidos; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável em razão do protesto de título quitado; e (v) apurar se houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes configura mútuo entre particulares, e não
factoring
, pois os valores foram transferidos de conta bancária pessoal e não houve cessão de créditos nem assunção de risco por parte dos apelantes.

4. O mútuo civil está sujeito às limitações da Lei da Usura, sendo abusiva a cobrança de juros remuneratórios de 3% ao mês (42,57% ao ano), superior ao limite legal.

5. A recusa dos apelantes em aceitar a quitação antecipada do principal e devolver os cheques representa conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. Ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo Juízo
a quo
, para reconhecer a abusividade da conduta dos Recorrentes.

7. Os cheques, embora dotados de autonomia, podem ter sua
causa debendi
discutida judicialmente quando há prova robusta de ilicitude ou inexistência da obrigação, como na hipótese dos autos.

8. O protesto do cheque, após quitação integral da dívida principal, configura ato ilícito, autorizando sua desconstituição e sustação.

9. O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa,
inclusive para pessoa jurídica, por afetar sua honra objetiva e imagem no mercado.

10. O valor arbitrado de R$10.000,00 é adequado, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CDC, art. 52, §2º (argumento reforçador); Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura); Lei nº 14.905/2024, art. 3º; Lei nº 7.357/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0511276-51.2016.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014688-91.2022.8.26.0320, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2024.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8010464-85.2020.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figura como Apelantes
a

HG FACTORING LTDA.
e
H
É
RICO FREITAS GUSMÃO
, sendo Apelad
a
a

IPPON VEÍCULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO

AO RECURSO.